Tribunal: TJBA
Processo: 8030674-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030674-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: A. S. G. e outros

Advogado(s)
:
JORGE BATISTA CALADO FILHO

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM NÍVEL SEVERO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. RISCO DE REGRESSÃO NO DESENVOLVIMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento da cobertura de tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica específica (Clínica Maria e João), mesmo após seu descredenciamento. O recurso originário (Agravo de Instrumento) foi interposto contra decisão de primeiro grau que havia concedido apenas um período de transição de três meses para a troca de prestador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em reexaminar o acerto da decisão liminar que determinou a manutenção do tratamento do menor na clínica descredenciada, ponderando-se o direito da operadora de alterar sua rede de prestadores (art. 17 da Lei nº 9.656/98) e o direito fundamental à saúde e à vida do beneficiário, considerando o princípio do melhor interesse da criança e a importância do vínculo terapêutico no tratamento de TEA severo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito da operadora de plano de saúde de substituir prestadores de sua rede, previsto no art. 17 da Lei nº 9.656/98, não é absoluto, encontrando limites nos direitos fundamentais do consumidor, em especial o direito à vida e à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.

A análise de "equivalência" entre prestadores de serviços para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em nível severo transcende a mera qualificação técnica e estrutural, devendo considerar, de maneira crucial, o vínculo de confiança e afetividade já estabelecido entre o paciente e a equipe terapêutica.

A quebra abrupta do vínculo terapêutico, imposta unilateralmente pela operadora, representa um risco concreto e iminente de regressão das habilidades comportamentais, sociais e de comunicação adquiridas pelo paciente, conforme atestado por relatórios médicos e multidisciplinares nos autos.

O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal, impõe a priorização de medidas que garantam seu desenvolvimento saudável, devendo prevalecer sobre as prerrogativas contratuais da operadora quando houver risco de prejuízo ao tratamento.

A elaboração de um "Projeto de Transição" unilateral pela operadora não é suficiente para afastar o risco de danos ao desenvolvimento do paciente, mormente quando os profissionais que o acompanham atestam a inconveniência da mudança e não participaram da validação do plano de transição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
:

O direito da operadora de plano de saúde de alterar sua rede credenciada, conforme o art. 17 da Lei nº 9.656/98, é mitigado pelo princípio do melhor interesse da criança e pelo direito à continuidade de tratamento, sendo justificável a manutenção da cobertura em clínica descredenciada quando relatórios médicos e terapêuticos indicam que a quebra do vínculo afetivo-terapêutico, essencial para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), acarreta risco concreto de regressão em seu desenvolvimento neuropsicossocial.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 1º, III, 196 e 227. Lei nº 9.656/1998, art. 17. Lei nº 12.764/2012, art. 3º. Código de Processo Civil, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR - 9ª C. Cível - 0026065-50.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 28.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8030674-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e como Agravado
A. S. G.
(representado por seu genitor Maicon Gomes de Oliveira),
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 83287400, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01